Tribunal: TJSP
Processo: 1002658-69.2024.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO – INTERESSE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO VÁLIDO E DO PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO – NOTIFICAÇÃO INAPTA – DOCUMENTOS SEM PROVA DE RECEBIMENTO – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO – INTERESSE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO VÁLIDO E DO PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO – NOTIFICAÇÃO INAPTA – DOCUMENTOS SEM PROVA DE RECEBIMENTO – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 648/STJ – RECURSO DESPROVIDO.